Tribunal: STF
Processo: RHC 60834
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
Habeas corpus. Estupro.
Pedido de reconhecimento de extinção de punibilidade em virtude de casamento superveniente da vítima.
- Acusação, no caso, de estupro com violência real, a afastar, portanto, a pretendida extinção de punibilidade.
- Habeas corpus não é meio idôneo para exame aprofundado de provas. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.